Tribunal: TJMT
Processo: 1012109-14.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012109-14.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ELVIRA NUNES DE CARVALHO - CPF: 408.855.931-20 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1012109-14.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banco Bradescard S.A.

Recorrida(s):

Elvira Nunes de Carvalho

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de novembro de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. TERMO DE ADESÃO, DOCUMENTOS PESSOAIS E FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM UTILIZAÇÃO E PAGAMENTO EFETUADO. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica entre as partes, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Se houve a juntada do Termo de Adesão, documentos pessoais e das faturas de cartão de crédito, a meu ver, restou comprovada a relação jurídica existente entre as partes, bem como a origem da obrigação.

Assim, constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito e não gera dano moral.

Recurso Provido.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença cuja parte dispositiva é a seguinte:

“
Isso posto, após analisar as versões fáticas e documentações trazidas por ambas as partes, OPINO por:

1.
REJEITAR
as preliminares de incompetência do juizado e falta de interesse de agir arguidas pela parte ré à defesa.

2.
RECONHECER a relação de consumo entre as partes e deferir a inversão do ônus da prova em favor da parte Autora.

3.

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC, reconhecendo a falha na prestação do serviço do Réu, para
DECLARAR a nulidade do contrato de ID no 56164912, e,
DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO NO VALOR DE R$ 780,30 (setecentos e oitenta reais e trinta centavos), datada de 07.05.19, inserida em 29.07.19, bem como a nulidade de qualquer cobrança com o mesmo subsídio, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

4.
OPINO
por determinar que a ré exclua o nome da parte autora dos cadastros restritivos de crédito, referente ao débito aqui discutido, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa que OPINO arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

5.
OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção das providências necessárias para a retirada da negativação aqui discutida, no valor acima apontado, caso o réu não o faça.

6. No que concerne aos danos morais,
OPINO por reconhecê-los na modalidade in re ipsa, e por condenar a parte Ré à ressarci-los no valor
justo e razoável que OPINO arbitrar na proporção de R$ 6.000,00 (seis mil reais), como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso (07/05/2019) e a correção monetária, a partir desta data.

7. Improcedência do pleito de danos morais a temporal é medida que se impõe.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.
”.

A Reclamante alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que não possui relação jurídica com o banco Reclamado, referente a débito no valor de R$ 780,30, vencido em 07/05/2019 e disponibilizado em 29/07/2019, argumentando que havia solicitado o cartão de crédito da instituição financeira requerida, no entanto, seu crédito não foi aprovado.

Em contrapartida, a instituição financeira Reclamada, ora Recorrente, em suas razões recursais, sustenta que a Recorrida possui vínculo jurídico junto à instituição financeira, bem como que o débito é oriundo do inadimplemento de faturas de cartão de crédito, conforme faturas juntadas aos autos. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que foi juntado o Termo de Adesão, devidamente assinado, acompanho dos documentos pessoais da Autora, além de diversas faturas que demonstram diversas compras e pagamentos realizados.

Em que pese a Autora alegar que seu crédito não foi aprovado para a emissão do cartão de credito e, por isso, não desbloqueou o plástico, tenho que a vasta documentação juntada pela Requerida, comprova justamente o contrário, não demonstrando a Autora ter efetuado o pagamento do débito cobrado.

Por se tratar de débito devido, e diante da ausência da prova do pagamento, a inscrição foi realizada de forma legítima, se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência da consumidora, o que não dá ensejo à declaração de inexistência do débito, tampouco indenização a título de dano moral.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
dou-lhe provimento e julgo improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2021